Tribunal: STF
Processo: Pet 12532
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (doc. 466) interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.466.349/SP (docs. 461 e 462).  



    Contudo, o art. 102, II, a, da Constituição Federal, estabelece que é da competência do Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.  



    Deste modo, faz-se possível verificar que o recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal tem cabimento estrito, não havendo previsão para sua interposição contra decisão que nega provimento a agravo em recurso especial. Assim, este recurso ordinário constitui erro grosseiro.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido. (Pet 12.536 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 5. Agravo desprovido. (Pet 11.822 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9/11/2023 – grifei)  



    AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO DENOMINADA RECURSO ORDINÁRIO. MANEJO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: “Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada” e “A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada”. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido. (Pet 9.772 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/9/2021 – grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator